Tribunal: STJ
Processo: 0033531-89.2018.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732883 - AP (2024
/0324779-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: ANDRE ROCHA - AP001660B
EMBARGADO
: ICCA - INSTITUTO CRISTAO DE CARDIOLOGIA DO
AMAPA LTDA
ADVOGADO
: LUANA CROSTINA BARROS DE SÁ - AP001461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bc5dbf40-48b6-4606-9f23-e27d4dac53a1

Documento eletrônico VDA51445431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bc5dbf40-48b6-4606-9f23-e27d4dac53a1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732883 - AP (2024
/0324779-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: ANDRE ROCHA - AP001660B
EMBARGADO
: ICCA - INSTITUTO CRISTAO DE CARDIOLOGIA DO
AMAPA LTDA
ADVOGADO
: LUANA CROSTINA BARROS DE SÁ - AP001461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO
AMAPÁ, contra acórdão da Primeira Turma desta Corte de Justiça que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 3.166):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art.
932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
Documento eletrônico VDA50126781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:37
Código de Controle do Documento: 4ae7c186-1004-4e20-97f6-d08fbd37d087

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em suma, às e-STJ fls. 3.177/3.183, a
existência de omissão quanto à análise das impugnações relativas à aplicação da Súmula
7 do STJ, notadamente no que se refere à inexistência de necessidade de revolvimento
fático-probatório, porquanto todas as premissas de fato já foram delineadas pelo acórdão
recorrido, limitando-se a controvérsia à adequada subsunção jurídica dos fatos
incontroversos à legislação federal pertinente.
Intimada, a parte embargada não formulou impugnação (e-STJ fl.
3.188).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Reconheceu, às expressas, que a Súmula 7 do STJ, adotada como
fundamento para a inadmissão do apelo nobre, não foi impugnada adequadamente
quando da interposição do agravo em recurso especial.
Na oportunidade, foi destacado que, em relação à incidência da
Súmula 7 do STJ, é insuficiente a mera alegação de que não se busca o revolvimento
fático-probatório, mas (e-STJ fl. 3.170):
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por
exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não ocorreu.
Assim, foram apresentadas as razões que levaram à conclusão
alcançada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Em verdade, a omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o julgado embargado e repisa argumentos dantes suscitados,
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios. Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA50126781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:37
Código de Controle do Documento: 4ae7c186-1004-4e20-97f6-d08fbd37d087

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2 015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1666390/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
)
08/02/2021
11/02/2021
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, em que reiterado vício já foi rejeitado em recurso anterior, enseja a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto reputados
manifestamente protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50126781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:37
Código de Controle do Documento: 4ae7c186-1004-4e20-97f6-d08fbd37d087

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.883 / AP
Número Registro: 2024/0324779-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00335318920188030001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: ICCA - INSTITUTO CRISTAO DE CARDIOLOGIA DO AMAPA
LTDA
ADVOGADO
: LUANA CROSTINA BARROS DE SÁ - AP001461
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : ANDRE ROCHA - AP001660B
EMBARGADO
: ICCA - INSTITUTO CRISTAO DE CARDIOLOGIA DO AMAPA
LTDA
ADVOGADO
: LUANA CROSTINA BARROS DE SÁ - AP001461
TERMO
Documento eletrônico VDA51382987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: c87b5a17-c9c4-400d-8da7-0e68e0776b8b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: c87b5a17-c9c4-400d-8da7-0e68e0776b8b